Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, com a finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação de pagar, consistente na expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informe a eventual existência de crédito em favor do devedor decorrente do programa "nota legal".

2. O exercício de amplos poderes pelo Poder Judiciário sem justificativas deontológicas específicas, no entanto, pode ensejar medidas inadequadas. Diante desse contexto, convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. 2.1. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional, que só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. 2.2. No caso em deslinde a execução se prolonga por já 6 (seis) anos e, nesse período, o credor se utilizou dos meios ordinários para a localização de bens penhoráveis, tais como a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF. Assim, seria, em tese, viável a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.

3. Ocorre que o agravante pretende a penhora de eventual crédito decorrente do programa nota legal, valor que, como é elementar, será insignificante para a satisfação do débito exequendo. 3.1. Sem olvidar o princípio da cooperação, é necessário anotar que as diligências pretendidas se afiguram ineficazes para a satisfação do crédito, razão pela qual devem ser indeferidas.

4. Recurso conhecido e desprovido.